Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Processo : 0724537-47.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 160068586 dos autos originários n. 0000369-49.2015.8.07.0017), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: O devedor/impugnante afirma que a penhora recaiu sobre valor depositado em aplicação CDB e ainda proventos recebidos a título de aposentadoria. Afirma que recebe seus proventos no BRB e transfere para o Banco Santander, onde o bloqueio foi realizado. Junta extratos no ID 156634439, fls. 603/605, e ID 156634441, fl. 611/613. Ocorre, que dos extratos juntados não se pode aferir a origem dos valores bloqueados. Estabelece o Código de Processo Civil que todos os bens de propriedade do devedor são passíveis de penhora, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, o devedor tem a obrigação de demonstrar claramente que se amolda aos casos de impenhorabilidade previstos na legislação, conforme previsto no §3o do art. 854 do CPC. No caso em testilha, o requerido não logrou êxito me provar o alegado. Não faz prova sequer da origem do valor penhorado. Desse modo, não tendo o devedor logrado êxito na comprovação da impenhorabilidade da verba, reputo como válida a constrição. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que a penhora incidiu sobre aplicação financeira em CDB (R$ 3.376,43) e sobre os seus proventos de aposentadoria. Pontua que o STJ entende que a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC alcança os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, aplicações financeiras e em conta corrente. Aduz que recebe os proventos de aposentadoria em conta do BRB e parte do valor é enviado para sua conta mantida no Banco Santander. Pede concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação do valor penhorado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Indeferida a tutela provisória recursal (id. 48186887), o agravante interpõe agravo interno (id. 48685173), reiterando as razões recursais para a concessão da liminar. Contraminuta ao agravo interno (id. 49548552), pelo não provimento do recurso. O pedido liminar foi reexaminado pela relatoria eventual, que manteve o indeferimento (id. 49684379). Decido. Diante de manifesta perda de objeto, este recurso não deve ser admitido. De início, anoto que o interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Grifado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Segundo José Miguel Garcia Medina[2], “O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal.” No caso dos autos, apesar de evidenciada a probabilidade do direito, apenas em parte, a tutela de urgência recursal foi indeferida por dois fundamentos: (i) vedação legal do art. 300, § 3o, do CPC, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar; e (ii) ausência de periculum in mora, “tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores à exequente-agravada à preclusão da decisão”. Todavia, posteriormente, o juízo singular houve por bem liberar os valores bloqueados em conta bancária do agravante à exequente-agravada, mediante alvará de transferência (id. 167240459 a 168805163 na origem). Por isso, o agravante foi intimado para falar sobre a perda de objeto do recurso (id. 52191248), porém, em resposta, afirmou que, “apesar do levantamento do referido valor, requer seja o presente Agravo de Instrumento processado e julgado, e que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão Agravada, com a restituição do valor levantado” (id. 52548636). Acontece que, se os valores bloqueados foram revertidos para o pagamento do débito, não há que se falar em restituição de valores ao executado-agravante nos próprios autos da execução, ainda que fosse reconhecida a impenhorabilidade. Nisso, sobressai a total inutilidade deste agravo para questionar penhora que se tornou insubsistente. Se o agravante entende que o bloqueio indevido lhe causou algum prejuízo, o direito deve ser buscado pela via própria, não em sede deste agravo de instrumento que, frise-se, estaria restrito à análise da impenhorabilidade sustentada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, por estarem prejudicados. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80 [2] In Curso de Direito Processual Civil Moderno - Ed. 2018, 4. ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Revista dos Tribunais. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v4/document/147365259/anchor/a-147365259